Tribunal: TJBA
Processo: 0788916-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0788916-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UNIAO DE PROTECAO ANIMAL DA BAHIA - UPABA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA COM BASE EM TEMA REPETITIVO DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação do Município, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão da prescrição intercorrente. A decisão agravada fundamentou-se integralmente na aplicação do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.340.553/RS). II. Questão em discussão A questão devolvida a este colegiado cinge-se à análise da admissibilidade do Agravo Interno, notadamente quanto ao cumprimento do requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, não sendo suficiente a mera repetição de razões anteriormente aduzidas. A decisão monocrática agravada assentou seu convencimento na sistemática de contagem da prescrição intercorrente estabelecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos da apelação, como a alegação de mora do judiciário e a inaplicabilidade da prescrição, sem, contudo, demonstrar o erro na aplicação do precedente repetitivo que fundamentou a decisão agravada. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente quando esta se baseia em tese firmada em recurso repetitivo, acarreta o não conhecimento do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a repetir os argumentos do recurso anterior, viola o princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de dialeticidade impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo nº 0772580-81.2014.8.05.0001, Relator Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, julgado em 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0788916-63.2014.8.05.0001, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado UNIAO DE PROTECAO ANIMAL DA BAHIA UPABA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07